Tribunal: TJBA
Processo: 8003635-54.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8003635-54.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: AVANCO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA e outros (2) Advogado(s): RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA EMBARGADO: BANCO SAFRA S A Advogado(s):ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, sob a alegação de omissão, obscuridade e contradição no julgado que manteve a deserção de recurso anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão, por não diferenciar os requisitos para o parcelamento das custas e a gratuidade de justiça, e por não analisar o princípio do acesso à justiça; (ii) obscuridade, ao utilizar a expressão "nova e robusta comprovação da impossibilidade financeira"; e (iii) contradição, ao afastar a multa por recurso protelatório e, ao mesmo tempo, manter a deserção do apelo. III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrentou devidamente os pontos levantados, afirmando que a concessão do parcelamento de custas depende de comprovação da necessidade, o que não ocorreu. O princípio do acesso à justiça foi expressamente analisado e afastada a sua violação, pois foram concedidas oportunidades para a regularização do preparo. 4. A expressão "nova e robusta comprovação da impossibilidade financeira" não é obscura, indicando apenas que a parte não cumpriu seu ônus de apresentar provas consistentes e atuais de sua incapacidade financeira, após o indeferimento inicial da gratuidade. 5. Não há contradição entre manter a deserção e afastar a multa por recurso protelatório. A deserção decorre de um juízo objetivo sobre a ausência de preparo no prazo legal, enquanto a análise do intuito protelatório é subjetiva, avaliando a conduta da parte. As conclusões são autônomas e não excludentes. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de vícios taxativamente previstas na lei processual. 7. Não se aplica a multa por embargos protelatórios quando o recurso, ainda que rejeitado, visa prequestionar a matéria para as instâncias superiores. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Inexistentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão. 2. A verificação da deserção recursal é um juízo objetivo sobre o cumprimento de requisito de admissibilidade, não havendo contradição com a análise subjetiva sobre a conduta da parte para fins de aplicação de multa por litigância protelatória." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 6º; 1.021, § 4º; 1.022; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração no Agravo Interno na Apelação Cível nº 8003635-54.2021.8.05.0080, em que figura como embargantes AVANCO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA e outros e como embargado BANCO SAFRA S A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.